Tribunal: STF
Processo: AI 453459
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA:  Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
luz do Código de Defesa do Consumidor: alegada violação a
dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria indireta ou
reflexa, que não enseja exame no recurso extraordinário